Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743106-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA, DANIELLA VISONA BARBOSA PACIENTE: RUTIELE PEREIRA BERSAN AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Nivaldo Mendes da Silva e Daniella Visona Barbosa, em favor de RUTIELE PEREIRA BERSAN, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indeferimento do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Os impetrantes alegam que a paciente está presa desde 12 de dezembro de 2019, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV; art. 211; e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal (homicídio qualificado; destruição e ocultação de cadáver; fraude processual). Alega que a paciente possui diabetes mellitus e hipertensão arterial, o que a torna mais vulnerável à ação do novo coronavírus (COVID-19). Argumenta que a unidade prisional informou que não está conseguindo resultados com o tratamento das doenças preexistentes na paciente. Requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o deferimento do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Os documentos de ID: Num. 20033630; 20033634; 20033639; 20033636; e 20033652 instruíram a presente inicial. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente foi exarada no ID Num. 20033634, conforme abaixo transcrevo: “Trata-se de pedido de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar formulado pela Defesa de Rutiele Pereira Bersan (ID 71645513 – p. 2-6). A Defesa alega que a requerente possui diabetes mellitus e hipertensão arterial, o que a torna mais vulnerável à ação do novo coronavírus (COVID-19). O Ministério Público oficiou pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico pelo prazo máximo de 90 dias (ID 71810283). É o breve relatório. Decido. A prisão preventiva da requerente foi decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 53092161 do feito 0713853-75.2019.8.07.0009). Compulsando os autos, nota-se ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar e que a denúncia oferecida pelo Ministério Público indica, em tese, graves condutas praticadas pela requerente (ID 71645520 do presente feito), dentre elas a prática de homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Apesar de a Defesa juntar o relatório médico que indica que a requerente é portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial (ID 71645517 – 2), não existe prova da extrema debilidade da ré nesse momento. Nesse sentido, o art. 318, inciso II, do CPP aponta que é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Dessa forma, não basta que o agente esteja acometido por doença grave, mas sim que ele também esteja extremamente debilitado, o que não é o caso em análise. Frise-se que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a substituição automática de toda custódia cautelar por prisão domiciliar. Nesse sentido, estima-se que 35% (trinta e cinco por cento) da população brasileira possua hipertensão arterial(https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/05/17/hipertensao-arterial-a-doenca-silenciosa-que-atinge-35-da-populacao-brasileira.ghtml). Porém, isso não significa a imediata soltura de todos os presos que possuem a mencionada doença. No presente caso, apesar de a ré possuir hipertensão arterial, não existe notícia de que esteja debilitada por este motivo. Além disso, o mero risco de contágio pelo novo coronavírus não pode permitir a soltura de réus perigosos. Ressalte-se que, de acordo com a denúncia, a requerente, em conluio com Giovane Michael Cardoso Alves, teria matado a vítima, esquartejado o corpo e descartado os fragmentos em diferentes pontos geográficos de Samambaia/DF. Além disso, teria lavado o local da morte e, quando pretendia mudar de residência, foi abordada por policiais que, ao chegarem na residência, já sentiram forte odor de sangue e a conduziram para a delegacia, conforme consta no depoimento do delegado de polícia Fernando Celso da Silva Rodrigues (ID 58885243 do feito 0713853-75.2019.8.07.0009). Desse modo, além de a prisão ser necessária para a garantia da ordem pública, também é imprescindível para a instrução criminal, já que a acusada, além do crime doloso contra a vida, é acusada de destruir e ocultar o cadáver, além de fraude processual. Há evidentes riscos de que, ao ser solta, a ré possa destruir ou forjar provas. É importante destacar que, apesar da preocupação acerca da pandemia pelo contágio do novo Coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios (como o Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavirus 2019 do DF e o Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional – Surtos e Múltiplas Vítimas). Nesse sentido, a Portaria Interministerial no 7/2020 – MJ/MS, em seu artigo 1o, parágrafo único, dispõe que “as normas e orientações do Ministério da Saúde acerca das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes da Covid-19 deverão ser seguidas no âmbito do sistema prisional”. Dessa forma, as medidas governamentais adotadas indicam que o Estado está agindo para minimizar os riscos e providenciar atendimento médico para os custodiados que eventualmente venham a ser infectados, não existindo notícia de recusa de atendimento da requerente. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Intimem-se a Defesa da requerente e o Ministério Público. Após, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Samambaia/DF, 10 de setembro de 2020. FABRÍCIO CASTAGNA LUNARDI Juiz de Direito” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva da paciente consubstanciados na ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão; laudos de exame de corpo de delito; laudo de perícia necropapiloscópica; laudo de exame de local e depoimentos colhidos na delegacia. Segundo consta dos autos, a paciente, em comunhão de esforços com Giovane Michael Cardoso Alves, efetuou golpes de instrumento contundente e perfurocortante contra a vítima Marcos Aurélio Rodrigues de Almeida, causando a sua morte. Além disso, a paciente, em comunhão de esforços com Giovane Michael Cardoso Alves, destruiu e ocultou o cadáver da vítima, bem como lavou o local onde houve a morte e o esquartejamento da vítima, com o fim de induzir a erro o Juiz ou o perito. Logo, resta presente o requisito fumus comissi delicti. Com relação ao periculum libertatis, do cotejo das evidências carreadas aos autos, em um Juízo perfunctório, não é viável a concessão da liberdade nesse momento ou a prisão domiciliar. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos fatos e por existirem circunstâncias que demonstram a periculosidade da paciente e a necessidade de se garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, podendo a paciente, se for colocada em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para novas práticas delitivas. O requisito da necessidade de garantia da ordem pública resta preenchido, ante a gravidade concreta da conduta da paciente que supostamente praticou os crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV; art. 211; e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal (homicídio qualificado; destruição e ocultação de cadáver; fraude processual). Apesar de a paciente ter as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita, entendo que tais condições não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a ela imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. Os crimes imputados à paciente são graves, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar, com o objetivo de garantir a ordem pública. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). Ademais, é entendimento consolidado dessa Egrégia Corte de Justiça que a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. Confira-se: “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 1. O modus operandi do paciente evidencia a gravidade concreta da conduta delituosa, pois a vítima foi morta com o uso de uma foice e depois carregada com a utilização de um carrinho de mão, tendo sido deixada em uma vala, onde veio a falecer. Consta ainda que o crime foi cometido na presença de várias testemunhas. 2. A prisão preventiva foi decretada, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão suficientemente fundamentada. Consta dos autos que o paciente pretendia fugir para a Bahia, a fim de se furtar à aplicação da lei penal. 2.1. A primariedade e os bons antecedentes, por si só, não afastam a necessidade da segregação cautelar no caso vertente, eis que demonstrada, ao menos para esse momento processual, a periculosidade em concreto do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, as medidas cautelares diversas do encarceramento não se revelam adequadas. 4. A tese da legítima defesa invocada pela defesa é matéria meritória a ser examinada no bojo dos autos da ação penal. A via estreita do habeas corpus não comporta a necessária dilação probatória para verificação da ocorrência da alegada excludente de ilicitude. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1200676, 07161577420198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESENTES PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas dos fatos a gravidade dos delitos, o modus operandi e a periculosidade do Paciente, não é de ser considerada como de constrangimento ilegal a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, especialmente quando se observado que são inadequadas doutras medidas cautelares menos gravosas. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1182443, 07108669320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente, tendo em vista a existência de indícios suficientes de que ela praticou um homicídio qualificado, bem como destruiu e ocultou o cadáver. A prisão preventiva também se revela necessária para a conveniência da instrução criminal. Conforme consta dos documentos instruídos com a inicial, a paciente e seu comparsa quiseram apagar os vestígios do crime, limpando o local dos fatos e ocultando o cadáver. Nesse sentido, mesmo após a equipe policial ter encontrado resquícios do esquartejamento da vítima, Rutiele (ora paciente) inicialmente negou envolvimento com o crime ou a ciência dele. Já Giovane relatou que Rutiele, após combinar a morte da vítima e ajudar na limpeza do local, o orientou a dispensar o cadáver em local de difícil acesso, o que foi feito. Essas atitudes indicam, em tese, que os representados visam interferir nas investigações e na instrução criminal, razão pela qual a custódia cautelar por conveniência da instrução criminal é medida que se impõe. Logo, resta presente o requisito periculum libertatis. Acrescenta-se, ainda, que a presente hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar da paciente. Vale destacar que prisão cautelar imposta à paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário. A uma, porque independente de a paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES -Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP -Divisão de Controle e Custódia de Presos, se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, constam: “3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias”, segundo consta da notícia veicula no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020. 5) solicitação formal, pela VEP, à Secretaria de Saúde para ampliação da escala e do efetivo das equipes de saúde nas unidades, além de aquisição de material próprio para a prevenção” (Disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus, acesso em 09 de julho 2020). A três, porque a impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portadora de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de a reeducanda cumprir sua pena de maneira mais branda. A propósito, colaciona-se julgado desta 2a Turma Criminal: “Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, não demonstrou o risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e para o cuidado dos enfermos -- e não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1258567, 07108605220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). No caso, o relatório médico juntado pela defesa indica que a paciente é portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial, mas não prova a extrema debilidade da paciente nesse momento ou a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Portanto, não há razão para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de setembro de 2020 16:05:42. ROBSON BARBOSA Desembargador